Tribunal: TJES
Processo: 0004678-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004678-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARCONI AIRES CARDOSO DE ALENCAR JUNIOR e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS DURANTE A INABITABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a seguradora ao pagamento das parcelas do financiamento habitacional no período de inabitabilidade do imóvel, em razão de desabamento parcial. A seguradora alegou ausência de cobertura por se tratar de vício construtivo, pleiteou a validade da cláusula excludente, a devolução de parcelas pagas após a desinterdição do imóvel e a revisão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura de vícios de construção; (iii) examinar a possibilidade de restituição de parcelas pagas após a desinterdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que contenha argumentos repetidos da contestação.

A cláusula contratual que exclui da cobertura os vícios de construção é abusiva e nula nos contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH, salvo quando decorrentes de ato do segurado ou desgaste natural do imóvel, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

É devida a cobertura securitária durante o período de inabitabilidade do imóvel, devidamente comprovada até 26/08/2019, conforme cláusula 7.1, alínea “d”, da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, os apelados suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da contestação.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...) (
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, sustentando, de forma clara e compreensível, as razões pelas quais é lídima a cláusula excludente de responsabilidade de cobertura securitária para as hipóteses de vício estrutural, razão pela qual não há falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
Caixa Seguradora S.A.
contra a r. sentença (id. 13821212) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital que, na
ação da obrigação de fazer
ajuizada por
Marconi Aires Cardoso De Alencar Junior
e
Juliana Padua Laranja De Alencar
, julgou procedente o pedido formulado para declarar a abusividade da cláusula 6.2 do contrato de seguro firmado entre as partes, condenando a seguradora ao ressarcimento dos valores pagos pelos apelados relativos ao financiamento habitacional a partir do sinistro até a data em que se restituiu a habitabilidade do imóvel, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação.

Em suas razões (id. 13821216), a apelante sustenta que (i) não houve materialização de risco coberto pela apólice, uma vez que os danos decorrem de vícios construtivos, risco expressamente excluído das coberturas securitárias; (ii) a cláusula de exclusão - 6.2 - está redigida de forma clara e ostensiva, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, não sendo, portanto, abusiva; (iii) em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
, não há que se falar em cobertura securitária; (iv) os apelados foram devidamente indenizados pelas construtoras responsáveis pela obra (Cyrela e Incortel), o que afasta qualquer prejuízo e revela enriquecimento sem causa; (v) subsidiariamente, requer a devolução das parcelas pagas pela seguradora após a data da desinterdição do imóvel (26.08.2019), diante da ausência de justificativa para manutenção da obrigação a partir daquele momento. Requer, ao final, seja provido o recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado ou, sucessivamente, seja limitado o reembolso até 26.08.2019, data em que o imóvel se tornou novamente habitável.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Em breves linhas, rememoro que os apelados adquiriram, mediante financiamento bancário contratado junto à Caixa Econômica Federal, unidade do Edifício Grand Parc Residencial, contratando, no mesmo ato, seguro habitacional, por intermédio da apólice n. 0106800000023.

Asseriu que, em 19.07.2016, o imóvel sofreu desabamento em sua área comum e que, em razão disso, foi objeto de interdição, razão pela qual comunicou o sinistro à seguradora, requerendo o pagamento das parcelas mensais do financiamento, o que foi realizado pela seguradora até o mês de junho de 2017, a partir de quando interromperam o pagamento, sob argumento de que os prejuízos advindos de vícios construtivos tinham cobertura expressamente excluída pela apólice.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, requerendo determinação para que a seguradora prosseguisse com o pagamento das parcelas do financiamento enquanto durasse a inabitabilidade do imóvel.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em decidir acerca da abusividade da cláusula que consta da apólice do contrato de seguro celebrado entre as partes, cujo teor exclui a cobertura nas hipóteses de desabamento decorrentes de vício construtivo.

Feitas tais considerações, verifica-se que o Condomínio Grand Parc Resort, do qual fazia parte a unidade dos apelados, foi interditado pela Defesa Civil, em virtude de desabamento parcial da estrutura da área de lazer, que veio a ruir sobre a garagem, cuja ocorrência e inabitabilidade foram amplamente noticiadas na mídia.

A apólice de seguro habitacional apresentada, cuja contratação ocorreu no ato da consecução do financiamento, previa, na cláusulas 6.1 e 7.1, alínea “d”, a cobertura dos encargos mensais do mútuo enquanto perdurasse a inabitabilidade do imóvel em decorrência de sinistro coberto, assim redigidas,
in litteris
:

CLÁUSULA 6 - COBERTURAS DE NATUREZA MATERIAL

6.1 Os imóveis dados em garantia dos financiamentos acham-se cobertos por este seguro contra os seguintes riscos:

a) Incêndio, raio ou explosão;

b) Vendaval;

c) Desmoronamento total do imóvel;

d) Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural;

[...]

CLÁUSULA 7ª – PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS DAS COBERTURAS DE NATUREZA MATERIAL

7.1.
São indenizáveis até o limite máximo de garantia definido nestas condições, os prejuízos materiais resultantes de:

a) danos materiais ao imóvel, diretamente resultante dos riscos cobertos;

b) danos materiais ao imóvel, objeto do seguro, comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o agravamento do sinistro, minorar o dano, salvar o imóvel, ou evitar a propagação do sinistro;

c) danos materiais ao imóvel, diretamente relacionados com a impossibilidade de remoção ou proteção de salvados, por motivo de força maior;

d) os encargos mensais do financiamento, assim entendidos como as prestações do mútuo habitacional arcadas pelo mutuário junto ao agente financeiro e as atualizações monetárias contratualmente previstas, enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel em decorrência de sinistro coberto por estas condições.

A seguradora apelante, por sua vez, sustenta que os danos são oriundos de vícios de construção, razão pela qual entendeu como lídima a interrupção dos pagamentos das parcelas do financiamento ocorrida em 06/2017, sustentando tal ato no que dispõe a cláusulas 6.2 e 9ª do contrato, que exclui expressamente da cobertura securitária em tais casos, assim redigida,
in verbis
:

6.2 Com exceção dos riscos de incêndio e explosão, que poderão ter origem no próprio imóvel ou resultar de causa externa, todos os demais citados nesta cláusula, deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças ou agentes que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, ou causados por vícios de construção.

CLÁUSULA 9ª - RISCOS EXCLUÍDOS DAS COBERTURAS DE NATUREZA MATERIAL

9.1 Acham-se excluídos, da cobertura de natureza material, os seguintes riscos:

[...]

f) Os prejuízos decorrentes de vício de construção, entendo-se como tais os defeitos resultantes da má execução ou desobediência às normas constantes do projeto e/ou infração às normas técnicas aplicáveis à construção civil.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que “
no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, uma vez que a expectativa do mutuário é receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção
” (REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado aos 27/5/2020, DJe de 1º/6/2020).

Diante desse contexto, a exclusão da cobertura em decorrência de vícios construtivos é emoldurada na conduta prevista no artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, cuja norma estabelece que “
são
nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos
” [...], bem como aquelas que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, o que se revela no caso concreto, uma vez que,
em se tratando de seguros habitacionais vinculados ao SFH, a exclusão da cobertura de vícios construtivos frustra a legítima expectativa do segurado.

De mais a mais, também sob a ótica do art. 51, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, “
presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que [...] restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual
”, mormente porque a cobertura de riscos é inerente ao contrato de seguro e, havendo previsão de indenização por desabamento, revela-se nula a cláusula que exclui a cobertura quando o evento decorre de vício estrutural, pois tal limitação compromete a função do pacto, desequilibra a relação e anula sua finalidade protetiva.

A propósito, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – SINISTRO –
DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL – COBERTURA SECURITÁRIA
– FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO CONTRATO - BOA FÉ OBJETIVA - PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA EXCLUDENTE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados por vícios de construção.

(TJES, Apelação Cível n. 0014666-08.2018.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, j. em 20.09.2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL.
DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que declarou a abusividade e a nulidade da cláusula 9.1.f do contrato de seguro habitacional e determinou a efetivação da cobertura securitária prevista nas cláusulas 6.1.d e 25.8, relativa ao pagamento das prestações do financiamento habitacional durante o período de inabitabilidade do imóvel decorrente de desabamento parcial. A apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula excludente, a devolução das parcelas do financiamento pagas após a desinterdição do imóvel e a redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a validade da cláusula 9.1.f, que exclui cobertura para vícios de construção; (ii) a devolução das parcelas do financiamento habitacional pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel; (iii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sendo nula a cláusula que exclui a cobertura de tais vícios, salvo aqueles decorrentes de atos praticados pelo segurado ou de desgaste natural do imóvel. A cláusula 9.1.f, ao excluir genericamente a cobertura para vícios de construção, contraria a função socioeconômica do contrato e a boa-fé objetiva, sendo abusiva e nula. Não há comprovação nos autos de que os apelados foram integralmente indenizados por acordo com a construtora e incorporadora, inexistindo elementos que afastem o dever de cobertura securitária. Quanto à devolução das parcelas do financiamento pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel, restou incontroverso que o edifício foi desinterditado em 26/08/2019, momento a partir do qual cessou o dever de cobertura securitária. Contudo, a apelante comprovou o pagamento de apenas duas parcelas após essa data (setembro/2019 e dezembro/2019), sendo devida a restituição limitada a esses valores. A redução dos honorários advocatícios é cabível, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de necessidade de audiências ou produção de prova pericial. Assim, fixa-se a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantida a cargo da apelante, em razão da sucumbência mínima dos apelados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É nula a cláusula contratual de seguro habitacional que exclui a cobertura de vícios de construção, salvo aqueles decorrentes de atos do segurado ou desgaste natural do imóvel. Após a desinterdição do imóvel, cessa o dever da seguradora de cobrir as prestações do financiamento habitacional, sendo devida a restituição das parcelas comprovadamente pagas após essa data. É cabível a redução dos honorários advocatícios em demandas de baixa complexidade, desde que observados os parâmetros legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.027.404/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 11/09/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1411017/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020.

(TJES, Apelação Cível n. 0020618-62.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 21.02.2025)

Em arremate, no que diz respeito ao argumento de que foram celebrados acordos entre a Cyrela e os moradores dos edifícios que compõem o Condomínio Grand Parc, essa colenda 2ª Câmara Cível já decidiu que "
não comporta acolhimento a tese de ausência do dever de cobertura do seguro contratado, em razão dos apelados terem sido indenizados em virtude de acordo com construtora e incorporadora Cyrela, na medida em que inexiste qualquer prova de tal avença nos autos, bem como os seus termos, não se prestando a tal mister a juntada de matérias jornalísticas informando que 75% (Setenta e cinco por cento) dos moradores do Edifício Grand Park teriam firmado tal avença
” (TJES, Apelação Cível n. 0020618-65.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 21.02.2025).

Por fim, no que diz respeito à necessidade de interrupção dos pagamentos no momento em que o edifício novamente se tornou habitável, especificamente em 26.08.2019, com o ato de desinterdição da Defesa Civil, depreende-se que tal limitação fora imposta, implicitamente, na sentença recorrida (“retorno oficial autorizado pelo Poder Público”), de modo que, no momento da apuração do saldo devedor, permitir-se-á, tão somente, a compensação com eventuais valores pagos a partir do supracitado marco temporal, a teor do que prevê o Código Civil em seu art. 368.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
Caixa Seguros S.A.
e
lhe nego provimento
, mantendo incólume, nos termos da fundamentação supra, a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois fixados no patamar máximo de 20%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)